Tribunal: TJBA
Processo: 0506908-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506908-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS REIS FUEZI e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LEI ESTADUAL N. 10.558/2007. REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO MAIOR ÍNDICE A TODOS OS POSTOS E GRADUAÇÕES. IRDR TEMA 09/TJBA E TEMA 984/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policiais militares do Estado da Bahia objetivando a extensão do percentual de 17,28%, previsto no art. 2º da Lei Estadual n. 10.558/2007, aos seus soldos e, por decorrência, à Gratificação por Atividade Policial (GAP), sob alegação de violação ao princípio da isonomia e ao direito à revisão geral anual previsto no art. 37, X, da Constituição Federal. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na tese firmada no IRDR Tema 09/TJBA e no Tema 984/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os policiais militares têm direito à extensão do percentual de 17,28% de reajuste salarial, constante do art. 2º da Lei Estadual n. 10.558/2007, com reflexos sobre a Gratificação por Atividade Policial (GAP), à luz dos entendimentos vinculantes firmados no IRDR Tema 09 do TJBA e no Tema 984 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 927, III, do CPC impõe a observância obrigatória das teses firmadas em IRDR aos órgãos judiciais do respectivo tribunal, dotando-as de força vinculante para todos os juízos e câmaras cíveis.

4.

O art. 985 do CPC determina a imediata aplicação das teses firmadas em IRDR a todos os processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado da decisão, entendimento corroborado pelo STJ no julgamento do AgInt no AREsp 1983344/SP.

5.

O IRDR n. 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09) do TJBA fixou a tese segundo a qual a Lei Estadual n. 10.558/2007 contempla revisão geral anual no art. 1º (índice de 3,3%) e reajuste setorial no art. 2º (percentuais diversos por postos e graduações), sendo vedada a extensão do maior percentual a todos os servidores públicos.

6.

A reestruturação prevista no art. 2º da Lei Estadual n. 10.558/2007 configura legítimo reajuste setorial, destinado à correção de distorções internas na carreira militar, sem violar o princípio da isonomia nem o art. 37, X, da CF/1988.

7.

A pretensão dos apelantes, ao pleitear a uniformização do reajuste em 17,28%, implica indevida atuação judicial com efeito legislativo, em afronta à separação de poderes e à Súmula Vinculante n. 37 do STF.

8.

O STF, no julgamento do Tema 984 (RE 976.610/BA), reafirmou a constitucionalidade de reajustes setoriais diferenciados e vedou a extensão judicial de índices superiores com base em isonomia.

9.

Diante da improcedência do pedido principal de majoração do soldo, também não subsiste o pedido acessório de repercussão na GAP, cuja base de cálculo permanece inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 2º da Lei Estadual n. 10.558/2007 configura reajuste setorial, não sendo devida sua extensão a todos os servidores públicos militares.

2.

A tese firmada em IRDR possui eficácia vinculante e deve ser aplicada a todos os processos pendentes, independentemente do trânsito em julgado da decisão paradigmática.

3.

É vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 927, III, e 985, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:TJBA, IRDR n. 8013315-17.2018.8.05.0000, Tema 09, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, DJe 09.07.2021; STF, RE 976.610/BA, Tema 984, Plenário Virtual; STJ, AgInt no AREsp 1983344/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23.06.2022; STF, Súmula Vinculante 37; TJBA, Apelação Cível n. 0503950-78.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, julgado em 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.